Tribunal: STF
Processo: RE 453095
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Precatório. Art. 33 do ADCT. Pagamento de
 juros moratórios e compensatórios. Impossibilidade. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento